Tribunal: STF
Processo: Rcl 39754
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE REVISTA. DECISÃO QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE TRANSCEDÊNCIA DA MATÉRIA. ART. 894-A, DA CLT. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE STF. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL E COM A ADPF 324. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Deysiane Pereira da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo AIRR 0001741-80.2017.5.06.0004, pela qual foi negado seguimento a recurso de revista, por ausência de transcendência, nos termos do art. 896-A da CLT.
     Em breve síntese, sustenta a reclamante que referida decisão do TST teria usurpado a competência do STF de apreciar em última instância os recursos extraordinários, além e estar em descompasso com a tese vinculante fixada pelo Plenário do STF no julgamento do RE 760.931 – Tema 246 da sistemática da repercussão geral. 
    Sustenta a reclamante que o TST criou, no caso concreto, “um óbice a competência do STF para em última instância proferir proferir julgamento ou revisitar questão constitucional”, pois teria declarado inexistente a transcendência da matéria em hipótese na qual o STF já teria reconhecido a repercussão geral. 
    Requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente reclamação, a fim de que seja reformada a decisão do TST, com a consequente admissibilidade do recurso de revista interposto. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (Grifei)
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    No presente caso concreto, sustenta o reclamante que teria havido usurpação de competência deste STF na decisão do TST que, declarando a inexistência de transcendência da matéria controvertida, teria inadmitido recurso de revista interposto. 
    Nada obstante a argumentação expendida, não se vislumbra a ocorrência de usurpação de competência desta Corte Suprema.
    Com efeito, a decisão reclamada se refere ao cabimento de recurso de revista, cujo julgamento é de competência do Tribunal Superior do Trabalho. No ponto, esclareço que este Supremo Tribunal Federal já se assentou no sentido de não ter natureza constitucional a controvérsia acerca dos pressuposto de cabimento dos recursos de outros tribunais. É neste sentido a tese vinculante fixada no julgamento do RE 598.365 – Tema 181 da sistemática da repercussão geral, in verbis:
    Tema-RG 181. “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
    Em sendo, pois, de competência do TST a aferição da existência de requisitos de cabimento do recurso de revista, não há como se verificar usurpação de competência deste STF na decisão que declara a inexistência do pressuposto de admissibilidade recursal da transcendência da matéria controvertida.
    Ademais, a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, desafiada por recurso de revista da reclamante, se revela em consonância com a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal, fixada nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 – Tema 725 da sistemática da repercussão geral. Eis a ementa do acórdão da 1ª Turma do TRT da 6ª Região:
    “RECURSO ORDINÁRIO DA AUTORA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. SENTENÇA QUE SE ADEQUA À NOVA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) N.º 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) N.º 958252, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 324 e do Recurso Extraordinário (RE) n.º 958252, este último com repercussão geral, decidiu, por maioria, no sentido da licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo, quer seja em atividades fim, quer seja em atividades meio, resguardando, todavia, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Elementos dos autos que dão conta de que o contrato de terceirização deu-se de forma regular. Recurso improvido”. 
    Mera leitura do acórdão regional indica observância da tese vinculante fixada pelo Plenário do STF no julgamento do RE 958.252 – Tema 725 da sistemática da repercussão geral, pela qual se reconheceu a legalidade da contratação de trabalhadores por empresa interposta - terceirização. In verbis:
    Tema-Rg 725. “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 
    No mesmo sentido foi a decisão do Plenário do STF no julgamento da ADPF 324, que restou assim ementada:
    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06/09/2019).
    Estando, pois, o acórdão de segunda instância em consonância com a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal, correta se mostra a decisão do TST que declara a inexistência de transcendência da matéria, nos termos do que dispõe o art. 896-A, §1º da CLT. 
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos dos artigos 332 e 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente